Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-09.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença penal condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de uma bicicleta da vítima. A defesa postula a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, alegando ausência de periculosidade e existência de condições pessoais favoráveis ao réu, ainda que reincidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em caso de reincidência, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime de furto simples encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, destacando-se os depoimentos da vítima e do policial responsável pela investigação, além da confissão judicial do réu, que admitiu a prática delituosa.
A reincidência do réu inviabiliza a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, conforme determina o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não afastam, por si sós, a imposição do regime inicial mais gravoso, quando presente a reincidência específica ou genérica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, mesmo quando a reprimenda é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.
A confissão judicial corroborada por prova testemunhal é suficiente para a manutenção do decreto condenatório pelo crime de furto simples.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea “c”; 155, caput.